Tribunal: STF
Processo: AI 458856
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   IPTU. PORTO DE SANTOS. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. HONORÁRIO
   ADVOCATÍCIO. SUCUMBÊNCIA.
1.      Imóveis situados no porto, área de
   domínio público da União, e que se encontram sob custódia da
   companhia, em razão de delegação prevista na Lei de Concessões
   Portuárias. Não-incidência do IPTU, por tratar-se de bem e
   serviço de competência atribuída ao poder público (artigos 21,
   XII, "f" e 150, VI, da Constituição Federal).
2.      Taxas.
   Imunidade. Inexistência, uma vez que o preceito constitucional só
   faz alusão expressa a imposto, não comportando a vedação a
   cobrança de taxas.
        Agravo regimental a que se nega provimento.